Tribunal: TCU
Processo: 028.371/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Reformas deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha em favor de Waldemar Alves Tine, Lins Pereira Ribeiro, Geovano Barbosa Miguel, Adejardo Freitas dos Reis, Carlos Oswaldo Pego de Amorim Azevedo, Ailton Souza Belo, Raimundo Lopes Damasceno, Nilton Soares de Lima, José Aloysio Fernandes e Ario Augusto Nogueira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar como prejudicada a apreciação de mérito dos atos iniciais de reforma em favor de Geovano Barbosa Miguel (à Peça 4 sob o n° 26296/2018), Adejardo Freitas dos Reis (à Peça 5 sob o n° 29985/2018), Carlos Oswaldo Pego de Amorim Azevedo (à Peça 6 sob o n° 32505/2018), Ailton Souza Belo (à Peça 7 sob o n° 37647/2018), Raimundo Lopes Damasceno (à Peça 8 sob o n° 39127/2018), Nilton Soares de Lima (à Peça 9 sob o n° 42358/2018), José Aloysio Fernandes (à Peça 10 sob o n° 42809/2018) e Ario Augusto Nogueira (à Peça 11 sob o n° 43957/2018), além dos atos de alteração da reforma em favor de Waldemar Alves Tine (à Peça 2 sob o n° 19377/2018) e Lins Pereira Ribeiro (à Peça 3 sob o n° 24881/2018), por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do RITCU, diante do superveniente falecimento dos interessados; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha, para ciência; e 9.3. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a Sefip passar, se possível, a promover a revisão de ofício sobre o ato da pensão militar instituída por Waldemar Alves Tine, no âmbito do TC Processo 012.401/2019-6 , e por Carlos Oswaldo Pego de Amorim Azevedo, no bojo do TC Processo 038.526/2018-2 , em consonância com o art. 260, § 2o, do RITCU, além de passar a promover a instrução de mérito do ato da pensão militar instituída por Lins Pereira Ribeiro (aguardando autuação) em sintonia com o entendimento fixado pelo Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário .